Tribunal: TJDFT
Processo: 0000550-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000550-44.2019.8.07.0006 RECORRENTE: RONALDO ADRIANO MOREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação qualificada. Preliminar. Nulidade da sentença. Dolo. Ciência da origem ilícita. Desclassificação. Receptação simples. Pena. Regime prisional. 1 - Não é nula sentença que apresenta fundamentos suficientes, com base nas provas dos autos, para condenação. 2 - Elementos de informação colhidos na investigação, conquanto não possam, por si, amparar decreto condenatório, servem para corroborar as demais provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa e auxiliar a formar o convencimento do julgador. 3 - A prova do dolo de receptar se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. A apreensão de produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do produto. 4 – A aquisição de rodas e pneus, sem nota fiscal ou recibo e sem conhecer a procedência dos objetos e posterior exposição à venda em grupos de aplicativo de mensagens (“Whatsapp”), deixa patente o dolo de receptar, tornando inviável a absolvição ou desclassificação do crime para receptação culposa. 5 - Há crime de receptação qualificada na conduta daquele que adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial – ainda que de forma irregular ou clandestina -, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, §§ 1o e 2o, do CP). 6 – Se o réu não exercia atividade comercial habitualmente, afasta-se a qualificadora do § 1o do art. 180 do CP. 7 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 8 - O cálculo da multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada pena de multa em quantidade excessiva e desproporcional, deve ser reduzida. 9 - Mesmo que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP). 10 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 155, 156 e 386, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, defendendo ser indevida a sua condenação, considerando que a prova valorada em seu desfavor foi produzida durante o trâmite do inquérito policial. Destaca que, exclusivamente, a palavra da vítima prestada na fase inquisitorial e ratificada em juízo não é suficiente para embasar o decreto condenatório. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, destaco que “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1385496/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1589773/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 2/3/2020. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 155, 156 e 386, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005